Tribunal: STF
Processo: RE 84768
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-02
Data de publicação: 1976-04-02

Ementa:
ICM.  Em  se  tratando  de  produto  importado  a que se
aplicam as vantagens asseguradas pelo GATT, não se admite a  cobrança
de ICM pela sua  entrada  no  estabelecimento  do  importador,  se  o
similar  nacional   gozar   de   isenção   desse   tributo.   Recurso
extraordinário não conhecido.